Tribunal: CARF
Processo: 13749.720226/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720226/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.098 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
OCTAVIO STRUCCHI SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer suas deduções com despesas
médicas.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720226/2012-71
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720226/2012-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 03/09, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 13.960,84, incluído o
valor da multa de ofício e dos juros de mora calculados até 31/05/2013, em virtude da
constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2011, ano
calendário 2010.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 05, a fiscalização informa ter
glosado dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 24.480,00.
Conforme relatado, o documento apresentado não identifica o valor da pensão
alimentícia. Também não ficou comprovado o efetivo pagamento, conforme solicitado
no Termo de Intimação. Às fls. 06, dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$ 5.661,48. De acordo com a fiscalização não foram apresentados os comprovantes de
pagamentos à UNIMED Teresópolis no valor de R$ 5.661,48.
O notificado interpôs impugnação ao lançamento, às fls. 02 dos autos. No tocante à
glosa dedução da pensão alimentícia judicial, disse que o valor foi pago em decorrência
de decisão judicial/acordo homologado judicialmente ou escritura pública – divórcio
consensual.
No tocante à glosa das despesas médicas referiu tratar-se de suas despesas com saúde.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, somente
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de acordo homologado judicialmente, decisão judicial ou escritura
pública, quando comprovado o efetivo pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Devem ser mantidas as glosas das despesas médicas deduzidas na Declaração de Ajuste
Anual, quando não comprovadas mediante a apresentação de documentos hábeis e
idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia e
as despesas médicas.
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720226/2012-71

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Das Matérias em julgamento
As matérias constantes na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário são
as deduções indevidas: de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 9.570,00; e de despesas
médicas, no valor de R$ 5.661,48.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 5), da seguinte forma:

Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 71):
No tocante à glosa da dedução da despesa com pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 24.480,00, o contribuinte apresentou cópia de Ata de Audiência, às fls.
10/12, nos autos do processo judicial no 6598/01, que tramitou na Comarca de
Teresópolis – Juízo de Direito da Vara de Família. Foi fixada a pensão alimentícia à
filha menor do casal, no valor correspondente a quatro salários mínimos (04), a serem
depositados na conta corrente da ex-esposa.
No documento ficou registrado, também, a obrigação do pagamento do plano
de saúde e de material escolar. Conforme verifico consta nos autos cópias de
depósitos bancários em nome de Michele P. Ferreira, no total de R$ 14.910,00, valor
considerado comprovado. Remanesce a glosa do valor não comprovado de R$
9.570,00 (R$ 24.480,00- R$ 14.910,00).
...
No tocante aos demais documentos anexados aos autos, registro que despesas
com cursos de idioma não possuem previsão legal para a dedução da base legal do
imposto de renda.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720226/2012-71

pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão
de piso para a glosa foi falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas com pensão
alimentícia.
No caso o contribuinte apresentou, inicialmente, assentada judicial (e-fls. 10/15),
comprovante de rendimentos (e-fls. 16), comprovantes de depósitos e boletos bancários (e-fls.
17/49), a fim de comprovar o repasse destes valores.
Nesta oportunidade, junta recibos de pagamento de pensão alimentícia (e-fls.
81/84) emitidos por Micheline Pereira Ferreira, mãe da pensionista.
Como visto, a motivação expressa da presente infração é a falta de comprovação
do efetivo pagamento e, no caso, são insuficientes para fazer face a este comprovação a
apresentação de recibos indicando que parcela dos recursos recebidos foram realizados em
dinheiro.
Assim, voto pela manutenção da glosa sobre pensão alimentícia judicial,
integralmente.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), apontado
pela autoridade lançadora:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720226/2012-71

No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 71), foi a seguinte:
Relativamente às despesas médicas glosadas, no valor de R$ 5.664,48,
declarado em nome de UNIMED Teresópolis Coop. De Trabalho Médico, o
contribuinte apresentou o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte do ano calendário 2010. No documento consta o valor sem
a identificação dos beneficiários do plano de saúde, item solicitado no Termos de
Intimação Fiscal de fls. 57 dos autos. Em razão do não atendimento à exigência fiscal,
qual seja: a identificação dos beneficiários do plano de saúde, mantenho o valor
glosado.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720226/2012-71

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a falta de
comprovação dos pagamentos à Unimed Teresópolis.
Já a decisão de piso manteve a glosa porque no comprovante de rendimentos
apresentado não constou a identificação dos beneficiários do plano de saúde.
Pois bem.
Na impugnação o interessado juntou comprovante de rendimentos (e-fls. 16).
Com a peça recursal, reapresenta o comprovante de pagamentos (e-fls. 85),
contendo a discriminação dos valores pagos por cada beneficiário (Octávio = R$ 3.658,32 e
Marcela = R$ 2.003,16) do plano de saúde Unimed Teresópolis.
Acrescentamos que, como visto anteriormente, nos termos da separação
consensual ficou determinado que o pai arcaria com o plano de saúde em favor da menor.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito parcial em
comprovar a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer suas deduções com despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720226/2012-71

Fl. 98
DF CARF MF
Original